Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR SUBSTITUÍDA PELO IPCA-E. PAGAMENTO COM BASE NA TR. EXTINÇÃO DO FEITO. PRECOCIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. É prematura a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, com base no art. 924, III, do CPC, caso inobservada decisão em agravo de instrumento que determinou a alteração do índice de correção monetária (TR pelo IPCA-E), tendo em vista a existência de obrigação não satisfeita.
2. Apelação conhecida e provida.